Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-02.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002985-02.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMILLE FARIAS ANDRADE

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à capitalização diária, à cobrança de tarifa de avaliação do bem e à contratação de seguro prestamista, além de condenar a autora ao pagamento de multa por ausência injustificada em audiência de conciliação.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em razão de suposta discrepância em relação à taxa média de mercado; (ii) saber se é válida a capitalização diária de juros prevista no contrato; (iii) saber se é legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem; e (iv) saber se a contratação do seguro prestamista configura prática de venda casada.

III. Razões de decidir
3. A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza a revisão automática das cláusulas contratuais, exigindo prova concreta de abusividade ou de desequilíbrio contratual relevante.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo insuficiente a simples comparação com a taxa média de mercado, ausente demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.
5. A capitalização diária de juros é válida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação clara das taxas efetivas mensal e anual, o que afasta violação ao dever de informação.
6. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima quando não demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva.
7. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando comprovada a facultatividade da adesão, a existência de instrumento contratual apartado e o adequado cumprimento do dever de informação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A revisão judicial de contrato bancário é medida excepcional e depende de prova concreta de abusividade. São válidos os juros remuneratórios livremente pactuados, a capitalização diária expressamente prevista em contrato, a cobrança da tarifa de avaliação do bem efetivamente prestado e a contratação facultativa de seguro prestamista, inexistindo venda casada.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51, §1º; CPC, arts. 85, §11, 98, §§3º e 4º, e 334, §8º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp nº 2.160.178/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002985-02.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
JAMILLE FARIAS ANDRADE
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator